Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-10.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO AURELIO BARROS - CPF: 460.787.201-63 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JESUINA SOUZA DE BARROS - CPF: 496.796.601-25 (EMBARGANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (EMBARGANTE), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (EMBARGANTE), DJANE ANDRADE MOTA TORRES - CPF: 014.537.551-01 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES PEREIRA TORRES - CPF: 688.177.461-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jean Robson dos Santos e outros em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que os recorrentes interpuseram o recurso em sintonia com os postulados legais.

Defendem que na sentença atacada o magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois não levou em consideração os argumentos utilizados pelos recorrentes que os legitimaram a não efetuar o pagamento da última parcela do contrato.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC. (id. 184055667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

In casu,
os embargantes alegam que combateram os termos da sentença, e que a apelação deve ser conhecida, pois, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Entretanto, em pese as ilações dos embargantes, o recurso de apelação deixou de impugnar os termos da sentença, na medida em que não dirigiu seu inconformismo contra os fundamentos nela proferida e sequer cumpriu os requisitos formais exigidos pela legislação processual.

Na verdade, o tema foi bem fundamentado, ao teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, grande parte da matéria debatida neste declaratório, está relacionada à sentença de origem, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Quanto ao não conhecimento, para que não paire dúvida, colaciono trecho do v. acórdão em que consta a matéria,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Djane Andrade Mota Torres e outro moveu ação de cobrança contra Marcio Aurélio Barros e outros, alegando que são credores dos requeridos, ora apelantes, diante do negócio jurídico de venda de imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme cláusula 1ª do contrato.

Asseveraram que foi pactuado entre as partes a forma de pagamento do terreno, conforme estabelecido em cláusula 3ª do contrato, veja: valor total do terreno R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), sendo o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser pago à imobiliária Ginco Empreendimentos, e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser pago aos requerentes, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 02/07/2021, R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) no dia 05/07/2021, e R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) no dia 02/08/2021, ou seja, trinta dias após a assinatura do contrato.

Alegaram que os requeridos, ora apelantes, se tornaram inadimplentes referente a parcela vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do não pagamento do débito, os requerentes se tornaram credores dos requeridos na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que atualizado na forma que determina o art. 389 do Código Civil, remonta a quantia total de R$ 34.577,31 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), o que ensejou a propositura da ação.

Após a instrução processual, o Magistrado a quo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária (INPC) e juros de mora, à base legal de 1% ao mês, a partir do vencimento da parcela (02.08.2021), bem como às custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes buscam a reforma da decisão, sob o argumento de que os recorridos não cumpriram o contrato, uma vez que o projeto de construção da casa estava irregular, assim como, que existia débitos sobre o imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu, verifico que o d. magistrado fundamentou a decisão no sentido de que:

“(...)Trata-se de ação de cobrança referente a parcela vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), atinente ao contrato de compra e venda de imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme cláusula 1ª do contrato. Os

Requeridos, por sua vez, alegam que se houve descumprimento no contrato feito entre as partes, foi primeiramente por parte da Requerente, uma vez que descumpriram o parágrafo primeiro e segundo da cláusula 4ª do contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, sendo que além das inconsistências apontadas na obra, havia diversas inconsistências de documentação, também apontadas no Laudo Técnico, como: Projeto cancelado na Prefeitura de Cuiabá; Débitos de documentação no sistema HPROJET, que é o sistema de documentação entre o condomínio e o construtor; entre outros. Além disso, o Notificado foi informado pelo Engenheiro do Condomínio, Sr. Maycon, que obra não deveria ter sido iniciada, pois estava com pendencia de documentação. Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que os Requeridos adquiriram dos Autores o imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme contrato de ID. 75504745. Pois bem. Com efeito, é preciso destacar que o objeto da presente demanda é o contrato particular de compra e venda de bem imóvel, firmado entre as partes, o que faz dele um negócio jurídico bilateral. Por outro lado, e mais do que isso, caracteriza-se como um contrato bilateral – também denominado de contrato sinalagmático – pela existência simultânea de obrigações entre as duas partes. Vale dizer, à obrigação de uma parte, corresponde exatamente a obrigação da contraparte. Essa afirmação é absolutamente central, eis que apenas os contratos sinalagmáticos se submetem à exceção do contrato não cumprido. Nos contratos bilaterais é defeso aos contratantes exigir o implemento pela parte contrária, antes de cumprir com sua própria parte da obrigação, de acordo com a teoria da exceção do contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus -, esculpida no artigo 476 do CC: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Os contratantes são, simultaneamente, credores e devedores uns dos outros, havendo obrigações recíprocas. (...)

A suscitada tese da exceção do contrato não cumprido fortemente defendida pelos Requeridos sob o fundamento de que a suspensão do pagamento por eles devido pelo objeto do contrato estava diretamente vinculada à obrigação dos Autores de entregar o bem imóvel livre e desembaraçado, não merece guarida. Não existe lógica alguma para justificar a postura adotada pelos Requeridos que optaram por não adimplir a obrigação assumida.

A inconsistência na obra e documentação, conforme alegado na contestação, não escusa os devedores de adimplir a sua dívida, tampouco configura hipótese a alterar a vigência das condições contratuais. De tudo que se viu, não se encontra motivo justo algum na relação negocial em si, para explicar a conduta dos Requeridos em suspender o pagamento do bem imóvel, razão que leva a caracterização da sua mora. Considerando ainda, que os Requeridos confessaram o débito em aberto referente a parcela a vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que referido montante deverá ser quitado pela parte Requerida. Logo, a procedência da demanda é medida que se impõe
.”(id. 172133988 - grifei)

Entretanto, os apelantes em suas razões recursais, de forma equivocada, repetem os mesmos argumentos expostos em contestação.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não impugna especificamente a fundamentação do decisum. Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de error in judicando, ou error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso
.(...)”
(id. 182063181- negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão na fundamentação do v. acórdão, sendo que o art. 1.013, do CPC, não alcança a finalidade que os embargantes pretendem.

No caso, repiso, sequer houve impugnação devida aos fundamentos da sentença, violando diretamente o princípio da dialeticidade.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023